Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006461-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 012.471.921-05 (AGRAVANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (AGRAVADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
­­
- DECISÃO QUE REVOGA A PRODUÇÃO DE PROVA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA PARA CONSTATAR TROCA DE MATERIAL BIOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA SEGUNDO O PERITO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de se registrar que o deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do artigo 370, do CPC.

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
entendeu que o objeto da atividade probatória diz respeito tão somente ao erro no resultado do exame toxicológico, sendo suficiente o exame das amostras guardadas, tornando desnecessária a discussão quanto à troca de amostras.

Ademais, a impossibilidade técnica na realização do exame de DNA no material coletado justifica a revogação do deferimento do exame pretendido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1006461-22.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
n.º 1001030-54.2017.8.11.0041, que move em face de
PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA.
, revogou parte da decisão saneadora, e consignou que a prova pericial seja realizada no material biológico do Agravante.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que é imprescindível a realização de exame de DNA na amostra de material biológico a fim de comprovar se houve a troca ou não das amostras nas dependências do Laboratório Recorrido.

Ressalta que o Laboratório Agravado não sofrerá qualquer prejuízo em caso de realização de exame; em contrapartida, no caso de não realizado o exame neste momento, não mais poderá fazê-lo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo-ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a produção de prova consistente na realização de Exame de DNA no material biológico.

O pedido liminar foi deferido e a decisão objurgada suspensa (ID. 124060581).

Contrarrazões apresentadas no ID. 126275190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Mikes de Siqueira dos Santos
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
em face da
Agravada
Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda.
com a pretensão de ser indenizado por suposto erro no resultado do exame toxicológico efetuado pela Agravada que indicou positivo para ingestão de droga.

Na Exordial, o Agravante aduziu que não fez uso de qualquer tipo de droga e que a amostra utilizada pela Agravada pode ter sido trocada nas dependências do laboratório. Diante disso, requereu a realização do exame de DNA no material coletado
a fim de constatar se, de fato, a amostra utilizada no exame toxicológico pertencia ao Agravante.

Ao proferir decisão saneadora, o Juiz singular deferiu as seguintes provas: a)
o exame de DNA
, para detectar se o material que foi utilizado no exame toxicológico pelo Laboratório Recorrido pertencia ao Agravante; b)
deferiu prova pericial nas amostras de contraprova
armazenadas pela Agravada.

Na sequência, o Perito nomeado pelo Juiz noticiou a impossibilidade técnica da utilização da mesma amostra para dois exames distintos, pois teria risco de contaminação externa (ID. 69133604 – ação principal).

O Recorrido, por sua vez, alegou que o material biológico coletado do Agravante para a realização do exame toxicológico não tem bulbo capilar e, portanto, não possui informações genéticas do Agravante, fato que torna inexequível a realização do exame de DNA na amostra. Na ocasião, reiterou que a cadeia de custódia do material analisado foi juntada nos autos e foi provado que a amostra pertence ao Agravante
(ID. 71075897 – ação principal), portanto, não há falar em troca de material coletado.

Com base nessas afirmações, o Juiz de primeiro grau entendeu desnecessária a realização de exame DNA no material do Agravante, e manteve a prova pericial no material biológico do autor, nestes termos:

1 – Revogo a parte da decisão saneadora ID 18284023, que determinou a realização de exame DNA no material do autor, por conseguinte,
determino que a prova pericial seja realizada no material biológico do autor, colhido e guardado pelo laboratório réu
, com obediência dos critérios previstos na Lei nº 13.103/2015, inclusive, referida prova deve utilizar o mesmo método do primeiro teste.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito do Instrumental.

Na hipótese,
o Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que é imprescindível o exame de DNA nas amostras que estão na posse da Agravada a fim de constatar eventual troca no material coletado do Agravante.

Com efeito, em que pese à insurgência do Agravante, ao menos em princípio, a decisão objurgada não merece qualquer reparo porque, segundo o perito nomeado, há impossibilidade técnica para realização do exame de DNA pretendido pelo Agravante.

Nas contrarrazões, a Agravada esclarece que o Agravante foi submetido ao exame toxicológico em 05/07/2016 e, na ocasião, foram extraídas amostras de pelos. Afirma que os pelos foram retirados rente à pele do Agravante e não arrancadas com a raiz (bulbo capilar); ou seja, a amostra colhida não contém a raiz do pelo.

Segundo a Recorrida, é na raiz do pelo que estão as informações genéticas do fio capilar; logo, considerando que a amostra de pelo coletada em 05/07/2016 não possui bulbo capilar, não tem informações genéticas, o q
ue impossibilita a realização do exame de DNA.

Portanto, até prova em contrário, não há como realizar o exame pretendido.

Ademais, não há como afirmar que ocorreu a troca das amostras nas dependências da Recorrida, eis que a Agravada comprovou a idoneidade da cadeia de custódia do material coletado e ainda trouxe aos autos as declarações de que o material colhido pertencia ao Agravante e que os envelopes contendo o material foram lacrados na sua presença.

Desde logo, é de se ressaltar que o deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do Julgador, de modo que cabe ao Juiz
, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Juiz
a quo
entendeu que o objeto da atividade probatória diz respeito tão somente ao erro no resultado do exame toxicológico, sendo suficiente o exame nas amostras guardadas, tornando desnecessária a discussão quanto à eventual troca.

Associado a este fato, a Recorrida arguiu a impossibilidade técnica de realização do exame de DNA , o que não pode ser interpretado como
afronta ao direito de defesa do Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que orem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em razão de sua ineficácia para o deslinde da lide, sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
(TJ-MG – AI: 10000210805321001, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, 8.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021).

Diante dessas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 124060581,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022